Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-68.2016.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000542-68.2016.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CATURAMA

Advogado(s)
:
ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

APELADO: GILMAR SOUZA LEAO

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS. ANOTAÇÃO NA CTPS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 363 DO TST. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, após o advento da Constituição Federal de 1988, é nula de pleno direito, por ofensa ao artigo 37, inciso II, da Carta Magna, não gerando efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao pagamento da contraprestação pactuada pelo período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral (RE 596.478), firmou entendimento no sentido de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. A Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho consolidou o entendimento de que a contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, somente confere direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

4. A jurisprudência do TST é firme no sentido da impossibilidade de anotação na CTPS de contrato declarado nulo por ausência de concurso público, entendimento ratificado pelo julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº ERR-665.159/2000, em 10/11/2005.

5. A anotação na CTPS implica reconhecimento de vínculo empregatício válido, o que é incompatível com a declaração de nulidade do contrato por ofensa à norma constitucional que exige concurso público.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação a determinação de anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social do autor, mantida a sentença nos demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000542-68.2016.8.05.0187, da Comarca de Paramirim, em que figura como APELANTE o MUNICÍPIO DE CATURAMA e como APELADO GILMAR SOUZA LEÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .